Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-23.2020.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011755-23.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA LAURA DA CONCEICAO E SILVA - CPF: 703.274.671-34 (RECORRENTE), JOANA LIMA CORREA - CPF: 012.053.561-00 (ADVOGADO), HEITOR CORREA DA ROCHA - CPF: 181.061.531-34 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS -
FURTO DE APARELHO CELULAR DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I DO CPC -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A responsabilidade da loja recorrida, decorrendo da própria atividade e da relação de consumo, é patente, sendo o dever de zelo pelo bem-estar dos consumidores, do mesmo modo, é sua obrigação, devendo disponibilizar um sistema de segurança apto a garantir a tranquilidade dos clientes.

2-

Todavia, esta responsabilidade não é absoluta, podendo ser afastada em especiais situações, como a da culpa exclusiva da parte que se diz ofendida, tendo em vista que, no caso dos autos, era exigível da recorrente o mínimo de vigilância sobre o seu pertence (aparelho celular), o que, evidentemente, não ocorreu.

3-

Cumpre à parte recorrente provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

4-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

6-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020